Tribunal: STF
Processo: ARE 1537228
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Terço constitucional de férias. Contribuição previdenciária patronal. Incidência. Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STF. Modulação de efeitos do Tema RG nº 985. Impossibilidade de análise/revisão em face de óbice processual.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário apresentado por empresa contribuinte, em mandado de segurança, com o objetivo de afastar a incidência de contribuição previdenciária patronal, da contribuição sobre o RAT e de contribuições a terceiros sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas; (ii) apurar se o acórdão recorrido diverge da tese fixada pelo STF no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral; e (iii) verificar a possibilidade de o STF reexaminar decisão pela qual se aplicou tese com repercussão geral à luz de pedido de modulação de efeitos.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal fixou, no julgamento do RE nº 1.072.485/PR (Tema RG nº 985), a tese de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.



    4. No acórdão do TRF3, ao se julgarem os embargos de declaração, reformou-se parcialmente sua decisão anterior e adotou-se expressamente a tese firmada pelo STF no Tema RG nº 985, reconhecendo a incidência das contribuições questionadas.



    5. A alegação da parte sobre a inaplicabilidade do Tema RG nº 985, bem como o pedido de reexame do caso com base na modulação de efeitos, não pode ser conhecido, uma vez que a instância de origem aplicou corretamente a tese firmada e já houve preclusão processual quanto à modulação.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “Incide contribuição previdenciária patronal, contribuição sobre o RAT e contribuições destinadas a terceiros sobre o terço constitucional de férias, conforme a tese fixada no Tema nº 985 da Repercussão Geral do STF. É incabível recurso extraordinário que busca reexame de decisão de origem pela qual se aplica corretamente tese de repercussão geral, não havendo violação direta à Constituição.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXVI; 7º, inc. XVII; 195, inc. I; 201, § 11; CPC/2015, arts. 1.030, 1.033 e 1.042.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.072.485/PR (Tema RG nº 985), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020; ARE nº 1.535.279-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/06/2025; Rcl nº 71.333-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 12/03/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - NÃO INCIDÊNCIA - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. 



    Primeiros quinze dias que antecedem à concessão do auxílio-doença/acidente, terço constitucional de férias e auxílio-creche. Não incidência de contribuição previdenciária. 



    Décimo terceiro salário sobre aviso prévio indenizado. Incidência de contribuição previdenciária. 



    Compensação. Possibilidade. 



    Remessa necessária parcialmente provida. Apelações desprovidas.” (e-doc. 7, p. 14).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos parcialmente nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÕES - ART. 1.022 DO CPC - RECONHECIDAS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - REFLEXO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO NO 13º SALÁRIO - FALTAS JUSTIFICADAS OU AUSÊNCIAS PERMITIDAS AOS TRABALHADORES DE ATÉ 15 DIAS - INCIDÊNCIA 



    Reflexo do aviso prévio indenizado no 13º salário, terço constitucional de férias e verbas pagas ao trabalhador por faltas justificadas ou ausências permitidas de até 15 dias: incide contribuição previdenciária; 



    Acolhidos os embargos de declaração opostos pela impetrante, contudo sem alteração do dispositivo do julgado. Acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos pela impetrada.” (e-doc. 13, p. 8).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 7º, inc. XVII, 195, inc. I, e 201, § 11, da Constituição da República. 



    3.1. Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido para que seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes no que diz respeito à inclusão dos valores relativos ao terço constitucional de férias pago nas bases de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição sobre o RAT e das contribuições destinadas a terceiros, julgando-se totalmente procedente o pedido inicial” (e-doc. 16, p. 12).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos:



    “(...) nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à pretensão de não incidência de contribuição previdenciária sobre a verba terço constitucional de férias (tema n.º 985 de Repercussão Geral), e não o admito em relação aos demais fundamentos” (e-doc. 19, p. 3).



    5. Interposto agravo interno, não foi conhecido (e-doc. 28).



    6. No agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, a agravante alega que “a decisão [agravada] foi clara quanto à negativa de seguimento, sendo, porém, genérica, em relação à parte da inadmissão, a qual apenas menciona afetar os ‘demais fundamentos’, quando na verdade o Recurso Extraordinário versou tão somente sobre o Terço Constitucional de Férias” (e-doc. 23, p. 4).



    6.1. Pondera que, “da r. decisão agravada [observa-se] que, muito embora tenha afirmado que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STF firmado em sede de repercussão geral no RE nº 1.072.485/PR (Tema 985), desconsiderou o fato de que a questão não está definitivamente assentada, inclusive no que diz respeito ao seu mérito” (e-doc. 23, p. 5).



    7. Na petição constante do e-doc. 47, a agravante pede que, “considerando que a presente demanda foi proposta antes do dia 15/09/2020 e, portanto, o período envolvido foi objeto de questionamento judicial, deve ser assegurado o direto líquido e certo à não incidência das contribuições previdenciárias a título de terço constitucional de férias, bem como a devolução dos valores pagos indevidamente. Face ao exposto, requerem a reativação do presente feito e aplicação da modulação de efeitos dos Embargos de Declaração no RE nº 1.072.485/PR (...)” (e-doc. 47, p. 4).



    7. Determinado o retorno dos autos para exercício de juízo de retratação em razão do decidido no Tema RG nº 1.100, o processo foi devolvido ao STF sob o seguinte fundamento:



    “(...) o compulsar dos revela que, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, o ARE n.º 1.260.750/RJ, vinculado ao tema n.º 1.100 de Repercussão Geral, é inaplicável à demanda em análise, na medida em que a única verba controvertida no Recurso Extraordinário é o terço de férias, matéria que foi enfrentada em paradigma específico da Suprema Corte e já aplicado neste caso. 



    Nessa ordem de ideias, e considerando que o paradigma mencionado na respeitável decisão é inaplicável à presente demanda, determino, com a devida vênia, a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para processamento do Agravo de Decisão Denegatória.” (e-doc. 53, p. 4; grifos no original).



    8. Recebi os autos após determinação de distribuição pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 55).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. De início, observo que a presente controvérsia não guarda semelhança com aquela tratada no ARE nº 1.260.750/RJ (Tema RG nº 1.100), de relatoria do e. Ministro Dias Toffoli, porquanto o citado paradigma fixou a tese no sentido de que: “Definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”, enquanto o presente caso trata de terço constitucional de férias.



    11. Ademais, o Tribunal de origem, no acórdão integrativo dos embargos de declaração, concluiu:



    “(...) verifico que assiste parcial razão à embargante impetrada, no tocante às omissões quanto ao terço constitucional de férias e quanto às faltas justificadas ou ausências permitidas de até 15 dias. 



    Assim, o capítulo do terço constitucional de férias e das faltas justificadas e ausências permitidas passam a integrar a fundamentação do acórdão embargado, nos seguintes termos:



    DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS - TEMA 985/STF



    Em 31/08/2020, o Pleno do C. STF julgou o mérito do Leading Case: RE 1072485, afetado em repercussão geral, de relatoria do Min. Marco Aurélio, tema 985, quando proferiu a seguinte decisão:



    (...)



    Assim, reformo meu entendimento anterior e aplico a tese fixada pelo C. STF quanto à legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas.



    (...)



    Assim, o dispositivo do acórdão embargado passa a ter a seguinte redação: 



    ‘Ante o exposto, dou parcial provimento à remessa necessária somente para explicitar os critérios de compensação, nego provimento à apelação da impetrante e dou parcial provimento à apelação da impetrada por reconhecer a incidência de contribuição previdenciária (cota patronal, RAT/SAT e a destinada a terceiras entidades) sobre o terço constitucional de férias e sobre as faltas justificadas ou ausência permitida aos trabalhadores de até 15 dias’.” (e-doc. 13, p. 4-7).



    12. O Supremo Tribunal Federal fixou, ao julgar Recurso Extraordinário nº 1.072.48/PR5, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tema RG nº 985, a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias” (Pleno, j. 31/08/2020, p. 02/10/2020).



    12.1. In casu, o acórdão ora recorrido, considerado o acolhimento dos embargos de declaração, não destoa dessa orientação jurisprudencial do STF.



    12.2. Ademais, por terem sido aplicados óbices jurídicos impeditivos do conhecimento do recurso extraordinário, revela-se impossível este Supremo Tribunal Federal rever o julgado do Tribunal de origem para aplicar a modulação de efeitos no Tema RG nº 985, como pretende a agravante. Assim, por exemplo:



    12.3. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 1.100. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 985 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.535.279-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/06/2025, p. 05/06/2025; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.072.485 (TEMA 985/RG). FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. FORMALIZAÇÃO APÓS A PRECLUSÃO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO. INADEQUAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por entender não configurada a estrita aderência entre o conteúdo do ato atacado e a orientação firmada no Tema 985/RG. 2. A parte agravante insiste em haver identidade material e desrespeito ao paradigma. Nega a preclusão do debate acerca da observância da modulação de efeitos firmada no Tema 985/RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há identidade material entre o ato reclamado e a tese firmada no Tema 985/RG; e (ii) se a negativa de reenvio do processo ao órgão fracionário, objetivando novo juízo de retratação, consiste em ofensa à modulação de efeitos realizada no Tema 985/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Uma vez que o Tribunal de origem deixou de avançar na análise da questão meritória ante óbice processual, não há falar em identidade material entre o ato reclamado e o decidido no Tema 985/RG. 6. Ainda que superado o óbice, a jurisprudência do STF veda o reexame, em reclamação, de matéria transitada em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 7. A postulada observância da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 985/RG não alcança processos em que preclusa a matéria. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 71.333-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 12/03/2025, p. 21/03/2025; grifos nossos).



    13. Válido destacar que esta também foi a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o agravo contra a decisão pela qual inadmitido o recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário nestes autos (e-doc. 198).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator